Tribunal: TJDFT
Processo: 0745157-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Plano de saúde. Cirurgia bucomaxilofacial hospitalar. Cobertura obrigatória. Resoluções normativas no 465/2021 e no 424/2017 da ANS. Junta odontológica unilateral. Urgência caracterizada. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, pela qual se buscava compelir a operadora a autorizar e custear procedimento cirúrgico bucomaxilofacial de alta complexidade, indicado por especialista. A decisão monocrática foi posteriormente reconsiderada para determinar o custeio do procedimento, com fixação de multa diária. Contra essa decisão, a operadora interpôs agravo interno. A operadora sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, afirma tratar-se de procedimento eletivo e defende a regularidade da junta odontológica instaurada. A beneficiária requer o não conhecimento do agravo interno, a condenação por litigância de má-fé e, no mérito, a manutenção da tutela concedida.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento cirúrgico bucomaxilofacial indicado, com os materiais a ele vinculados, está abrangido pela cobertura obrigatória prevista na RN no 465/2021 da ANS; (ii) estabelecer se a negativa fundada em junta odontológica unilateral atende às exigências da RN no 424/2017, especialmente em contexto de urgência clínica.
III. Razões de decidir
3. A cobertura de procedimentos expressamente previstos no rol da ANS é obrigatória para planos com segmentação hospitalar, inclusive quanto às órteses, próteses e materiais indispensáveis ao ato cirúrgico.
4. A instauração de junta médica ou odontológica deve observar composição paritária, com participação do profissional assistente, sendo vedada em hipóteses de urgência, nos termos da RN no 424/2017.
5. Parecer unilateral produzido em desconformidade com a regulação setorial não possui força técnico-assistencial para afastar prescrição fundamentada do profissional responsável pelo tratamento.
6. A definição da conduta terapêutica compete ao profissional assistente, não se admitindo ingerência administrativa da operadora para restringir tratamento coberto contratualmente, sobretudo diante de justificativa clínica idônea e risco de agravamento do quadro.
7. A realização do procedimento deve ocorrer, preferencialmente, na rede credenciada, admitindo-se a contratação de profissional particular às expensas do beneficiário, com posterior abatimento conforme regras contratuais, como forma de preservar o equilíbrio contratual.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1o; RN ANS no 465/2021; RN ANS no 424/2017, arts. 3o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024320, 0714319-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 17.07.2025, DJe 31.07.2025.